Tribunal: CARF
Processo: 15374.966141/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966141/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.733 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
OILEQUIP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2008
DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVA. CIÊNCIA. EDITAL. LEGÍTIMA.
O prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se
trinta dias a contar do décimo quinto dia da afixação do edital. A defesa
apresentada fora do prazo legal não comporta julgamento quanto às alegações
de mérito, pois não instaura a fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 16-79.583 da 14a Turma da DRJ/SPO em sessão proferida em 29 de agosto de
2017:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966141/2009-62
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2008
DESPACHO DECISÓRIO. CIÊNCIA POR EDITAL. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
O prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se
trinta dias a contar do décimo quinto dia da afixação do edital. A defesa
apresentada fora do prazo legal não comporta julgamento quanto às alegações
de mérito, pois não instaura a fase litigiosa do procedimento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Relatório
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de 34312.86166.300109.1.3.04-9452, por intermédio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos próprios com pagamento indevido de
IRPJ do ano-calendário de 2008.
1.1. Em decisão proferida pela DRF competente em 07/10/2009, foi
reconhecido em parte o direito creditório a favor do contribuinte, sendo
homologada também em parte a compensação declarada (fls. 07).
1.2. Por terem resultado improfícuos os meios pessoal e/ou postal, o
contribuinte foi cientificado do despacho decisório por Edital, em 18/03/2010,
conforme documentos de fls. 60/144 e despacho de fls. 146.
Da Manifestação de Inconformidade
2. Em 10/12/2010, irresignado, o contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade (fls. 8), onde alega que:
2.1. Efetuou recolhimento do DARF com código de receita 2089, PA
31/03/2008 no valor de R$ 462.252,77 com vencimento em 30/04/2008 e pago
nesta data, tendo sido utilizado neste período o valor de R$ 258.465,45 para
IRPJ, código de receita 2089 com PA 31/03/2008, como consta DCTF e
comprovante de pagamento em anexo.
2.2. Após a utilização do crédito acima mencionado, restou R$ 203.787,32 e
este, por sua vez, foi utilizado através do PER/DCOMP n°
343128616630010913049452 para a compensação da CSLL, código 2372, no
valor de R$45.126,02, com vencimento em 30/01/2009, restando ainda o
montante de R$158.661,30 e não como consta no despacho decisório, onde foi
informado que foi utilizado R$ 462.037,17 e restando apenas R$ 215,60.
2.3. Se toda a documentação e compensação apresentadas no PER/DCOMP
estão corretas e fundamentadas com todas as declarações, não vê motivos para
o indeferimento do pedido de compensação.
2.4. Informa que anexou à Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: DCTF PA 03/2008 e 12/2008; Demonstrativo PER/DCOMP n°
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

343128616630010913049452; Comprovante de pagamento (DARF) no valor de
R$ 462.252,77 com código de receita 2089 pago em 30/04/2008 e Despacho
Decisório.
Do Pedido
3. Requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para
que seja julgado improcedente o indeferimento de seu pleito.
Voto
4. Preliminarmente, ressalto que a ciência do Despacho Decisório, ora
recorrido, ocorreu por edital, já que as tentativas de entrega da intimação por
via postal resultaram improfícuas, conforme histórico da comunicação às fls.
58.
4.1. Tal situação está prevista no §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 :
“Art.23 (...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho
de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
19 de julho de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)”
4.2. Assim, considerando que o edital foi afixado em 03/03/2010, considera-se
que a ciência ocorreu em 18/03/2010 (fls. 60/144). Dessa forma, deve o
contribuinte ser considerado intimado nessa data (18/03/2010), tendo 30 (trinta
dias) para apresentar sua defesa (Manifestação de Inconformidade), conforme
disposto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.(g.n.)”
4.3. A respeito do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade,
assim dispunha à época o art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900/2008:
“Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não
homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não
homologação da compensação.”
4.4. No Decreto no 70.235/1972, a regra de contagem de prazos está definida
no artigo 5o (nos mesmos termos em que consta do artigo 210 do Código
Tributário Nacional):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
4.5. Assim, ocorrido o recebimento em 18/03/2010 (quinta-feira), dia útil,
considera-se efetivada a intimação nessa data, iniciando-se a contagem, no
primeiro dia útil seguinte, 19/03/2010 (sexta-feira), e encerrando-se no dia
19/04/2010 (segunda-feira), dia útil.
4.6. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade somente em
10/12/2010 (fls. 08), após encerrado o prazo de trinta dias. Logo, conclui-se
que a Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente, não
tendo o condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento. Assim,
considerando que a competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento somente surge após a instauração da fase litigiosa, a mesma não
deve ser conhecida.
CONCLUSÃO
5. Pelo exposto, voto pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, por intempestiva.
(assinado digitalmente)
Antonio Donizete Paschoal - Relator
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

AFRFB – matr. 1285683

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 28 de novembro de 2017, a Interessada
interpõe recurso voluntário em 14 de dezembro de 2017.
Afirma a Recorrente em seu recurso:
II – DOS FATOS
A Impugnante foi cientificada acerca do Acórdão referido, tendo, na forma do
disposto nos arts. 5.o, 15/17 do Dec. n.o 70.235/72, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelas Leis n.o 8.748/93 e 9.532/97, 30 (trinta) dias contados
dessa data para apresentar sua impugnação, o que de fato o faz.
Verifica-se, portanto, que da data da ciência da lavratura do Acórdão referido,
até a data do protocolo da presente Impugnação, não transcorreu o prazo
legal, devendo, portanto, a presente peça ser devidamente processada e
julgada.
Com relação ao acórdão da decisão recorrida, que julgou pela intempestividade da
impugnação ao Despacho Decisório, afirmou que o meio de comunicação utilizado teria sido em
desacordo com as regras do Decreto 70.235/72. Em suas palavras:
Nesse sentido, em que pese o respeito e admiração que nos merece os Doutos
Auditores Fiscais responsáveis pelo Acórdão referido, o pleito foi negado em
virtude de INTEMPESTIVIDADE por conta de citação por edital, conforme
transcorrido abaixo:
“Assim, considerando que o edital foi afixado em 03/03/2010, considera-se que
a ciência ocorreu em 18/03/2010 (fls. 60/144). Dessa forma, deve o
contribuinte ser considerado intimado nessa data (18/03/2010), tendo 30 (trinta
dias) para apresentar sua defesa (Manifestação de Inconformidade), conforme
disposto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972”
IV – DA INEFICÁCIA DA CITAÇÃO POR EDITAL
SEM MOTIVO:
A empresa está em pleno funcionamento de segunda a sexta, em horário
comercial, portanto não há qualquer motivo para que a citação tenha sido feita
por edital e consequentemente tenha feito a empresa perder o prazo de
impugnação. Resta ao órgão autuante comprovar as tentativas de citação com
documentos e provas concretas que a obrigaram a fazer a citação por esse
meio e não presencialmente como em qualquer empresa que funcione
normalmente, possui sede física e QSA atualizado, ou seja, se a empresa mesmo
assim não fosse localizada, o que seria quase impossível, bastaria encaminhar
por correios com AR as intimações para os sócios.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

[...]

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Começando pelo Despacho Decisório (fls.07), foi emitido em 07/10/2009, sendo
que a Manifestação de Inconformidade (fls.08/09) foi protocolada em 10/12/2010.
Em Documentos Diversos, fls.10 a 57, tem-se cópia de DARF e cópias de DCTF,
além de Contrato Social.
Em Edital de Ciência em Papel, fls.58 a 144, tem-se, dentre outros:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

Como se percebe, foi infrutífera a tentativa de via postal para a ciência do
Despacho Decisório e, em assim sendo, contrariamente ao alegado, não precisava o órgão fiscal
competente proceder, anteriormente, à intimação por via presencial (pessoal).
Vejamos o que dispõe a legislação, no caso o Decreto 70.235/72, à época dos
fatos, uma vez que alterou-se o momento em que o órgão fiscal poderia fazer uso de edital para
comunicação de atos da Administração, no âmbito deste texto legal.
De se reproduzir o art.23 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Redação do inciso III dada pelo art.113 da Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”

Anteriormente à alteração do §1o do art.23 supra, era permitido a utilização de
edital para comunicação de atos apenas quando esgotados os meios ordinários disponíveis, ou
seja, a intimação pessoal e a intimação por via postal (a eletrônica não existia ainda).

Com a publicação da Lei no 11.196 de 21 de novembro de 2005, além de se criar
mais uma forma de comunicação (por via eletrônica) passou a permitir à autoridade fiscal a
utilização de edital (para fins de intimação) quando não lograsse êxito a tentativa de intimação
por apenas um dos meios de comunicação então disponíveis (pessoa ou via postal).
No caso que aqui temos, tentou-se a intimação por via postal, mas não se
conseguiu conforme telas anteriormente mostradas, de forma que, como bastava apenas a
tentativa de intimação por uma forma apenas (e não de ambos como determinada a redação
antiga do dispositivo) e esta iniciativa revelou-se improfícua, era perfeitamente legal o uso de
edital como ora feito nos autos deste processo.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, que concluiu pela
intempestividade da manifestação de inconformidade então dirigida ao Despacho Decisório.
Conclusão
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966141/2009-62

É como voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital